Tribunal: TJDFT
Processo: 0024378-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. TÉRMINO. VISTORIA UNILATERAL. PROVA INSUFICIENTE. ÔNUS PROBATÓRIO. COOPERAÇÃO. BOA-FÉ. LEALDADE.
1. A vistoria unilateral a despeito de ser considerada como elemento de convicção é insuficiente, por si só, para comprovar que o estado em que foi devolvido o imóvel decorreu de sua utilização anormal pelo locatário.
2. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).
3. Esse comando legal é complementado pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1o do mesmo artigo 373, em que o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.